Tribunal: TJSP
Processo: 1000782-64.2017.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de regresso. Locação de imóvel. Alegados danos ao imóvel. Condenação da administradora em ação ajuizada pelo locador. Ação indenizatória movida contra o locatário. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Fundamentos da r. sentença (ausência de participação do réu na lide originária e divergência entre os fundamentos da condenação e a causa de pedir) não impugnados. Razões

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de regresso. Locação de imóvel. Alegados danos ao imóvel. Condenação da administradora em ação ajuizada pelo locador. Ação indenizatória movida contra o locatário. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Fundamentos da r. sentença (ausência de participação do réu na lide originária e divergência entre os fundamentos da condenação e a causa de pedir) não impugnados. Razões recursais que tratam de assuntos outros, sem relação com os motivos que levaram à improcedência da ação. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.